Tribunal: TJES
Processo: 0017045-87.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017045-87.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ORDINÁRIA –
AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
DEMORA NA EMISSÃO DA GARANTIA ATRAVÉS DE DUPLICATA ONLINE – FALHA DO SISTEMA DO BANCO APELANTE – CONFIGURADA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
QUANTO AO FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Após a contratação de Cédula de Crédito Bancário restou estabelecido entre as partes
que referida contratação seria garantida por meio de cessão fiduciária de duplicatas vincendas,
a serem emitidas por um programa específico da apelante, onde as duplicatas sacadas seriam cadastradas e transferidas por meio de arquivo digital e, em caso de mora por parte da apelada seria devida ao apelante multa “flat” no valor equivalente a 6% do montante correspondente à insuficiência da garantia.

2.
E
mbora não tenha havido a inversão do ônus da prova em favor da apelada, o
conjunto probatório constante dos autos demonstra,
como bem salientado pelo juízo
a quo
,
que houve falha n
o sistema do
banco
apelante para inserção da garantia
por parte da
apelada
,
ao deixar
de
prestar a assistência necessária para a solução do problema de “layout baixado”,
o que ratifica a versão da apelada
.

3.
A
testemunha ouvida em juízo ressaltou que “
o setor financeiro da empresa contava com o auxílio de três profissionais de tecnologia da informação, e que apesar de todo o esforço diário para a solução do problema e do reiterado contato com o suporte do Banco requerido, o problema de utilização do sistema de inserção das duplicatas com garantia perdurou por longo período
”.

4.
O
s
e-mails
trocados entre o banco apelante
(mesa.testes@safra)
e a apelada demonstram que
esta
diligenciou por diversas vezes junto ao Banco
apelante
buscando a solução
do problema
de emissão das garantias
que só foi resolvido em 26/02/2015
.

5.

Nota-se, portanto, que a apelada não deu causa a demora do envio das duplicatas online, haja vista que o atraso foi decorrente dos diversos erros apresentados pelo sistema do banco para realização da transferência dos arquivos.

6
.

Acontece que durante todo esse tempo em que a apelada estava em tratativas com o banco apelante para implantação do sistema de homologação dos boletos, o banco apelante passou a promover descontos em sua conta bancária referente à multas pela falta de garantia, fls.307/
313.

7
.
Ressalta-se,
ainda,
que,
mesmo diante da ausência de inversão do ônus da prova,
o
banco
apelante não trouxe nenhum documento capaz de negar os erros no sistem
a
, ou qualquer prova que afastasse sua culpa pel
a
ausência de emissão da garantia. Enquanto réu, cabia ao apelante o ônus probatório da existência de fato modificativo do direito do autor, relacionado a ausência de culpa
na falha do sistema de emissão da garantia
, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil:

8
.
Recurso
conhecido e
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SAFRA S.A
em contra a r. sentença de fls. 95/101 do vol. 003 dos autos digitalizados, proferida pelo MM. Juiz 5ª Vara Cível de Vitória/ES, Dr. Rodrigo Cardoso Freitas, que, nos autos da ação ordinária proposta por
ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
contra o Banco Safra S.A., ora apelante, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o apelante a ressarcir a requerente os valores indevidamente cobrados e pagos a título de encargos de mora pelo atraso na constituição da garantia da “Cédula de Crédito Bancário” firmado entre as partes, que perfaz a quantia de R$ 204.341,81 (duzentos e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos), que deve ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir de cada cobrança indevida, nos moldes do art. 398 do Código Civil, bem como em custas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

Nas razões recursais, fls. 111/125 do vol. 003 dos autos digitalizados, o apelante alega, em síntese, que:
i)
a decisão “deixou de valorar corretamente as provas colhidas nos autos e, mesmo sem a produção de qualquer laudo técnico (perícia), imputou ao SAFRA a responsabilidade pelo insucesso da ABREVO no lançamento das garantias”;
ii)
não houve prova sobre a suposta falha nos sistemas do SAFRA, eis que os e-mails e o testemunho não foram conclusivos;
iii)
“o sistema SAFRA EMPRESA funcionou adequadamente para todos os milhares de clientes, não havendo motivos para se acreditar que o mesmo teria ficado inutilizado – pelo período de 2 (dois) meses – somente pela ABREVO”.

A apelada apresentou contrarrazões às fls.135/205 do vol.003 dos autos digitalizados, pugnando que seja negado provimento ao apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JEAN CARLOS DE ALBUQUERQUE:-

Boa tarde, Excelências, o que faço na pessoa do Presidente, boa tarde Relator, e demais presentes.

Bom, fazendo um breve relatório sobre esse processo, trata-se de um contrato de mutuo no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que a apelada fez com o Banco Safra, a apelante, e daria em garantia, duplicatas no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Para tanto, firmaram um contrato no qual teria que imputar essas duplicatas, essas garantias, no sistema do Banco Safra. Pois bem, não feito, não cumprido isso dentro do prazo superior a dois meses, o Banco então executou os valores relativos à multa prevista em contrato para não cumprimento da entrega da garantia.

A parte, então, ajuíza essa ação, pedindo a devolução desse valor, dessa multa e, logo no saneador, teve indeferida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, muito corretamente, em razão de não, na verdade o empréstimo ter sido para capital de giro, então não se tratava de forma nenhuma da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o que foi confirmado em Agravo de Instrumento por essa colenda Câmara.

Passada a questão do Código de Defesa do Consumidor, manteve-se então o ônus da prova, tal como prevê o Código de Processo Civil no 373. Dessa forma, deveria ser aplicado o ônus da prova, ou seja, a parte deveria provar que as garantias não teriam sido imputadas por erro do Banco. Não o fez, essa prova não veio aos autos.

Dois meses depois, mais de dois meses depois, eles contratam uma empresa de tecnologia, e então inserem a garantia no sistema do Banco, mais de dois meses depois, demonstrando então que não havia problemas no sistema do Banco, tanto é verdade que vários outros clientes que o Banco contratou, fez, formalizou contratos, juntou as garantias via sistema.

É fato que se o Banco tivesse por mais de dois meses com um sistema falho para a imputação de garantias, nós não teríamos apenas o problema de uma ação judicial, mas nós teríamos diversas, isso não ocorreu. 2

Por outro lado, a outra parte que demonstrou não ter condições, ou pelo menos, está passando por problemas, para entregar essa garantia. E por que se diz isso? Porque, em verdade, uma simples consulta no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, comprova que existiam, à época da contestação, mais de oito ações em face da Abrevo. Oito ações, sejam de execuções, até já algumas com penhora.

Então, me parece que quem tinha problemas na imputação, e na entrega da garantia, era efetivamente a Abrevo.

Então, não tendo a inversão do ônus da prova, a inversão não foi deferida, eles deveriam ter feito uma prova capaz de demonstrar que o sistema do Banco era que não funcionava. Vejam que eles contratam uma empresa, dois meses depois, e fazem a imputação das garantias mais de dois meses depois, como eu já disse. Pois bem, por que não fizeram isso no início, quando então não estavam conseguindo?

Dizem que o Banco não prestou a assistência. Em verdade, o Banco prestou toda assistência possível para que eles fizessem a imputação da garantia. Inclusive, via telefone, via e-mail.

Eles usam como prova um e-mail de folhas 128, e nesse e-mail o Banco bota claramente que há problemas no envio dos arquivos. Os arquivos estão com problemas. Não havia um problema no sistema do Banco. Havia um problema nos arquivos que estavam sendo encaminhados.

Bom, dito isso, não havia comprovada vulnerabilidade, eles tinham como demonstrar a existência de erro no sistema. Não o fizeram.

Só uma questão com relação à prova. O juiz também se baseia, para dar uma sentença de procedência, ele se baseia na oitiva de um funcionário, de um ex -funcionário da empresa. Só que esse ex-funcionário diz que eles levaram algo em torno de um ano, mais ou menos com esse assunto, demonstrando um problema de veracidade na própria afirmação. Vês que o contrato foi firmado em dezembro de 2014, e as garantias foram entregues em fevereiro de 2015. Então, nós tivemos aí, como eu disse desde o início, dois meses e um pouco, não mais do que isso.

Então, por todas essas razões, o Banco requer o provimento da apelação. Vês que ficou absolutamente comprovado que a Abrevo deveria constituir a garantia do empréstimo de mais de um milhão de reais, inserindo essas duplicatas no sistema, e não o fez. Essa obrigação não foi cumprida dentro do prazo, e sim mais de dois meses depois. Havia multa prevista no contrato e não se aplica à legislação consumerista.

Vês que a questão, inclusive, já transitou em julgado, mantendo-se, então, o ônus da prova com base no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Não há qualquer prova técnica que o sistema apresentava falhas, e o sistema funcionou perfeitamente para todos os milhares de clientes que o Banco já tinha.

Então, não me parece, de fato, que esse seja um problema do sistema, razão pela qual requer que seja, então, reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos com a inversão das verbas sucumbenciais.

Muito obrigado, Excelências

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Sr. Presidente, em razão dos argumentos apresentados pelo nobre advogado, estou pedindo o retorno dos autos para reapreciar alguns pontos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

05/09/2023

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SAFRA S.A
em contra a r. sentença de fls. 95/101 do vol. 003 dos autos digitalizados, proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, Dr. Rodrigo Cardoso Freitas, que, nos autos da ação ordinária proposta por
ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
contra o Banco Safra S. A., ora apelante, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o apelante a ressarcir a requerente os valores indevidamente cobrados e pagos a título de encargos de mora pelo atraso na constituição da garantia da “Cédula de Crédito Bancário” firmado entre as partes, que perfaz a quantia de R$ 204.341,81 (duzentos e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos), que deve ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir de cada cobrança indevida, nos moldes do art. 398 do Código Civil, bem como em custas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

Nas razões recursais, fls. 111/125 do vol. 003 dos autos digitalizados, o apelante alega, em síntese, que:
i)
a decisão “deixou de valorar corretamente as provas colhidas nos autos e, mesmo sem a produção de qualquer laudo técnico (perícia), imputou ao SAFRA a responsabilidade pelo insucesso da ABREVO no lançamento das garantias”;
ii)
não houve prova sobre a suposta falha nos sistemas do SAFRA, eis que os e-mails e o testemunho não foram conclusivos;
iii)
“o sistema SAFRA EMPRESA funcionou adequadamente para todos os milhares de clientes, não havendo motivos para se acreditar que o mesmo teria ficado inutilizado – pelo período de 2 (dois) meses – somente pela ABREVO”.

A apelada apresentou contrarrazões às fls.135/205 do vol.003 dos autos digitalizados, pugnando que seja negado provimento ao apelo.

A controvérsia posta no presente recurso cinge-se em verificar se a demora na emissão das duplicatas online ocorreu por culpa exclusiva do banco apelante.

Para o deslinde da questão em comento, afigura-se relevante, antes, bem delinear os termos da ação originária.

Trata-se na origem de ação ordinária ajuizada pela apelada em face do apelante, na qual alega ter firmado com o banco apelante “Cédula de Crédito Bancário nº 002299366, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 91.545,17 (noventa e um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos), mediante débito em conta, sendo a primeira com vencimento em 19/01/2015 e a última no dia 14/12/2015. Na ocasião, restou estabelecido que referida contratação seria garantida por meio de cessão fiduciária de duplicatas vincendas, em que a requerente, ora apelada, figuraria como sacadora, que deveriam ser entregues ao apelante até o dia 02/01/2015, no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

Para que as duplicatas fossem emitidas era necessário que a empresa apelada utilizasse um programa específico do Banco Safra, ora apelante, onde as duplicatas sacadas seriam cadastradas e transferidas por meio de arquivo digital. Alega que o sistema do banco apelante para transmissão de arquivos digitais não estava funcionando corretamente e, apesar das dificuldades para fazer o cadastramento das duplicatas, a partir de 05/01/2015, o apelante passou a cobrar da apelada, mediante débito em conta, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015, valores referentes a encargos de mora por falta da garantia do contrato, que alcançaram a quantia de R$ 204.341,81 (duzentos e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos).

Alega, ainda, que não houve inadimplemento quanto a obrigação principal e o atraso na entrega eletrônica das duplicatas se deu exclusivamente por conta de problemas na validação dos arquivos, que dependia do próprio banco apelante no sistema que forneceu à apelada, motivos pelos quais requereu a inaplicabilidade dos encargos moratórios e devolução da quantia debitada indevidamente de sua conta bancária.

O juízo
a quo,
ao reconhecer que houve falha no sistema do banco para inserção da garantia, proferiu sentença de procedência dos pedidos autorais para condenar o requerido, Banco Safra S/A, a ressarcir a requerente os valores indevidamente cobrados e pagos a título de encargos de mora pelo atraso na constituição da garantia da Cédula de Crédito Bancário, que perfaz a quantia de R$ 204.341,81 (duzentos e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos).

Inconformado, o banco apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual requer a reforma da sentença para julgar improcedente o feito, ante a ausência de prova acerca da falha no sistema que foi disponibilizado à apelada e que o sistema funcionou adequadamente para todos os milhares de clientes, não havendo motivos para se acreditar que o mesmo teria ficado inutilizado somente pela apelada.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelada firmou Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) nº 002299366 com o apelante, na quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Nos termos da cláusula 10ª da Cédula de Crédito, ficou estabelecido que, em caso de mora no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela emitente, sem prejuízo das demais cláusulas, incidirão sobre os valores em débito (i) juros de mora à taxa de pactuada no campo “16” do quadro II do preâmbulo, capitalizados diariamente, e (ii) multa contratual irredutível, não compensatória, de 2% sobre o valor total da dívida.

Restou estabelecido, ainda, que o valor do crédito seria liberado após o processamento dos Borderôs de duplicatas dadas em garantia, transmitidos via internet, pelo sistema Safra empresas, ao banco apelante.

Entretanto, diante da dificuldade da apelada em apresentar as duplicatas online em garantia, as partes celebraram termo de Concessão de Prazo para Entrega de Garantia, fls. 141/143, onde constou que a cedente, ora apelada, assumiria o compromisso irrevogável e irretratável de, durante o prazo de tolerância, entregar ao SAFRA, ora apelante, em cessão fiduciária, duplicatas ou cheques vincendos, em montante suficiente para que a garantia atinja, ao final do prazo, no mínimo, o seu valor originariamente contratado, nos termos dos competentes instrumentos de constituição de garantia.

Em caso de mora da cedente na composição/recomposição da garantia, nos termos do “caput” desta cláusula, seria por ela devida ao SAFRA multa “flat” no valor equivalente a 6% (seis por cento) do montante correspondente à insuficiência de garantia verificada, além da multa diária prevista no(s) instrumento (s) de constituição da Garantia, tudo sem prejuízo do vencimento antecipado da(s) operações garantida(s) em virtude de inadimplemento contratual.

Pois bem.

Embora não tenha havido a inversão do ônus da prova em favor da apelada, o conjunto probatório constante dos autos demonstra, como bem salientado pelo juízo
a quo
, que houve falha no sistema do banco apelante para inserção da garantia por parte da apelada, ao deixar de prestar a assistência necessária para a solução do problema de “layout baixado”, o que ratifica a versão da apelada.

Consubstanciado a isso, os documentos de fls. 233/301 – Vol 001 dos autos digitalizados,
e-mails
trocados entre o banco apelante (mesa.testes@safra) e a apelada
demonstram que
esta
diligenciou por diversas vezes junto ao Banco
apelante
buscando a solução
do problema
de emissão das garantias
que só foi resolvido em 26/02/2015
.

No primeiro e-mail enviado pelo apelante, fls. 233- Vol 001, datado de 16 de dezembro de 2014, foi ressaltado o seguinte:

(...)

Para agilizarmos o processo de validação dos arquivos, inicialmente solicitamos o envio por e-mail para realização do pré-testes, ressaltamos que após validação do arquivo no pré-teste será necessário enviá-lo através do site Safra Empresas/troca de arquivos para homologação final.

O arquivo remessa deve conter obrigatoriamente 10 títulos, consequentemente deverão ser os mesmos boletos em pdf para teste.

Em 17/12/2014, às 10h56min, a apelada encaminhou o arquivo para teste. O banco apelante, em 18/12/2014, às 09h40min, respondeu ao e-mail para que fossem enviados os boletos com o padrão Bradesco, tendo a apelada, no mesmo dia, encaminhado o novo arquivo com as modificações, fl. 241.

Novamente, em 18 de dezembro de 2014, às 16h13min, o banco apelante encaminhou relatório de teste, fl. 239, contendo diversas ocorrências para que fossem corrigidas pela apelada, tendo esta, ainda no mesmo dia, encaminhado o novo arquivo, fl. 237.

Diante da falta de resposta, no dia 19/12/2014, a apelada encaminhou novo
e-mail
solicitado retorno, tendo o Banco apelante, em resposta, remetendo novo relatório de ocorrência.

Em 08 de janeiro de 2015, a apelada enviou novos arquivos testes para homologação, fl. 253, e, em resposta, o banco apelante enviou novo relatório de erros para correções, fl. 251.

Em 12 de janeiro de 2015, em resposta ao arquivo enviado pela apelada, o banco apelante encaminhou, mais uma vez, relatório de erros. Na oportunidade, ressaltou que faltavam pouquíssimos ajustes no arquivo, fl. 257.

Já em 14 de janeiro de 2015, a apelada encaminhou novo
e-mail
contendo o boleto corrigido e, em resposta, o banco apelante, em resposta, aponta a ocorrência de outros erros para correção, fl. 273, o qual foi respondido pela apelada no mesmo dia. Na oportunidade foi encaminhado o novo boleto para validação pelo banco apelante.

Em 09/02/2015, fl. 287, a apelada, após a contratação de uma empresa terceirizada para tentar solucionar a questão, e demonstrando preocupação com a situação, encaminhou
e-mail
para o banco apelante informando a incorreção encontrada no valor e solicitando a resolução do problema. Vejamos:

Silvio e Mesa de teste, bom dia!

De acordo com nossa última conversa na sexta-feira (06/02/15) a PC Sistemas analisou o novo Layout passado pela Mesa de teste e mesmo assim o cálculo que a nossa rotina está fazendo e enviando via boleto está correto.

Novamente a PC Sistema Afirma que o Valor correto para o DV é o 2 e não o 6.

Em anexo segue documentação da PC.

(...) o que vamos fazer?

Em resposta, no dia 10/02/2015, fl. 287, o banco apelante encaminhou novo
e-mail
alegando que as demais informações no boleto estavam corretas e solicitou a inserção apenas da informação : “
SACADOR AVALISTA --- PAGADOR AVALISTA, informar nome da empresa e
CNPJ”
. No dia 12/02/2015, foi enviado, pela apelada, o documento na forma solicitada, fl. 285.

Já em 13/02/2015, fls. 281/283, o banco apelante encaminha
novo e-mail no qual informou a ocorrência de novos erros nos boletos e solicitou a correção
. Na ocasião, alegou que “
De acordo com as circulares nº 3.598 e 3.656 da Nova Convenção da Febraban, os boletos de cobrança sofrerão alterações para padronização, aguardamos novos boletos com as correções acima e já com as alterações.”

Após as diversas tratativas sem êxito, em
23 de fevereiro de 2015
, fl. 299, a apelada encaminhou e-mail para o banco apelante solicitando uma reunião com a sua diretoria para ajudar na solução da questão. Veja-se:

Pessoal, boa tarde.

Eu não posso acreditar que não existe alguém “competente” para resolver esse tipo de assunto.

Nunca levamos tanto tempo para homologar um boleto bancário!

Desde dezembro de 2014 está “rolando” esse problema?

Vou marcar uma reunião com a diretoria do Safra para nos ajudar!

Após o respectivo e-mail, o banco apelante, em
26/02/2015
, fl. 301, informou que o processo estava concluído, ocasião em que encaminhou anexo a homologação de boletos.

Assim, os e-mails demonstram que a cada vez que a apelada corrigia e enviava o arquivo corrigido, o banco apelante emitia novo relatório de erros para correção, o que impedia que a apelada enviasse as duplicatas online para garantir a operação de crédito realizada, situação que perdurou até 26/02/2015.

Acontece que durante todo esse tempo em que a apelada estava em tratativas com o banco apelante para implantação do sistema de homologação dos boletos, o banco apelante passou a promover descontos em sua conta bancária referente à multas pela falta de garantia, fls.307/313. Vejamos:

05/01/2015
– (R$ 2.872,77);
07/01/2015
– (R$ 42.000,00);
12/01/2015
– (R$ 14.137,70);
19/01/2015
– (R$ 14.185,28);
26/01/2015
– (R$ 13.207,32);
02/02/2015
– (R$ 12.994,12);
09/02/2015
– (R$ 15.648,05);
18/02/2015
– (R$ 15.691,28);
23/02/2015
– (R$ 15.755,41);

02/03/2015
– (R$ 14.573,06)
; 09/03/2015
– (R$ 17.891,16

e R$ 3.643,27)
; 16/03/201 -
(R$ 10.718,89)
; 23/03/2015 –
(R$ 7.297,65);

e
30/03/2015 –
(R$ 3.725,85).

A testemunha ouvida em juízo, Marcelo Lima de Castro, confirmou os fatos descritos na exordial e, na oportunidade ressaltou que “
o setor financeiro da empresa contava com o auxílio de três profissionais de tecnologia da informação, e que apesar de todo o esforço diário para a solução do problema e do reiterado contato com o suporte do Banco requerido, o problema de utilização do sistema de inserção das duplicatas com garantia perdurou por longo período
”. Relatou, ainda, que foram realizadas reuniões com o Gerente do Banco Safra para expor a situação, notadamente da impossibilidade de inserção de garantia e cobranças indevidas de penalidade decorrente da referida ausência, tendo ainda mencionado que o banco chegou até mesmo a restituir algumas parcelas cobradas a título de penalidade por ausência de garantia.

Pelas provas dos autos, verifica-se que a apelada demonstrou as diversas reclamações e dificuldades realizadas quanto ao sistema do banco para implementação das garantias da Cédula de Crédito Bancária com ele acordada. Os e-mails demonstram a preocupação e insatisfação da parte autora, ora apelada, quanto a solução do problema, que só foi resolvido após o e-mail enviado pela empresa apelada solicitando uma reunião com a diretoria do banco apelante.

Nota-se, portanto, que a apelada não deu causa a demora do envio das duplicatas online, haja vista que o atraso foi decorrente dos diversos erros apresentados pelo sistema do banco para realização da transferência dos arquivos.

Nessa perspectiva, correto o entendimento do magistrado
a quo
de que “
o caso se amolda ao art. 476 do Código Civil
1
, de modo que antes de cumprida sua obrigação, não pode um dos contratantes exigir o implemento da obrigação do outro. Em outras palavras, não viabilizando a inserção da garantia e ciente das dificuldades enfrentadas pela autora, não poderia o Banco considerar que a requerente estaria em mora por insuficiência de garantia e cobrar a penalidade prevista no parágrafo único da cláusula terceira do Termo de Concessão de Prazo para Entrega de Garantia.
”

Ressalta-se, ainda, que, mesmo diante da ausência de inversão do ônus da prova, o banco apelante não trouxe nenhum documento capaz de negar os erros no sistema, ou qualquer prova que afastasse sua culpa pela ausência de emissão da garantia. Ao contrário, em sua contestação, fls. 389/401, Vol.001, sem qualquer documento comprobatório, sustenta que os problemas ocorreram por inconsistências no próprio sistema da apelada em emitir a garantia, que somente foi solucionada em 26/02/2015, quando da homologação para cobrança das duplicatas, entretanto a garantia só foi emitida em 27/03/2015.

Enquanto réu, cabia ao apelante o ônus probatório da existência de fato modificativo do direito do autor, relacionado a ausência de culpa na falha do sistema de emissão da garantia, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Na condição de instituição bancária que forneceu a Cédula de Crédito Bancário e o sistema para emissão da garantia (sistema Safra Empresas), o banco apelante não produziu prova que refutasse a supramencionada argumentação sobre a ausência de falha do seu sistema ou que a inconsistência ocorreu exclusivamente em função de equívoco na operacionalização do sistema pela autora.

Deste modo, não obstante a irresignação da parte apelante, subsiste fundamentos hábeis à manutenção da r. sentença de primeiro grau, eis que evidenciado os problemas do sistema para inserção da garantia por parte do banco apelante.

Convém ainda ressaltar que não houve nenhum atraso no pagamento das parcelas mensais por parte da apelada, pelo contrário, a prova testemunhal reafirmou que diante dos problemas apresentados no sistema do banco apelante para a emissão das garantias online preferiram antecipar e quitar a Cédula de Crédito Bancário nº 002299366, firmada entre as partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando o trabalho adicional dos patronos da apelada nesta instância revisora, majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento), os quais, somados ao percentual fixado na primeira instância (10%), totalizam 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

*

V O T O

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

1
Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0017045-87.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

Advogados do(a) APELADO: NATALIA FIOROT CORADINI - ES17690-A, TIAGO ROCON ZANETTI - ES13753

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO SAFRA S.A
contra a
r. sentença de fls.
95
/
101
do

vol. 003

dos autos digitalizados,
proferida pelo
MM. Juiz
5ª Vara Cível de Vitória/ES
, Dr. Rodrigo Cardoso Freitas, que,
nos autos da ação ordinária
proposta por
ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
contra o Banco Safra S. A.,
ora apelante
,
julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o apelante a ressarcir à requerente os valores indevidamente cobrados e pagos a título de encargos de mora pelo atraso na constituição da garantia da “Cédula de Crédito Bancário” firmado entre as partes, que perfaz a quantia de R$ 204.341,81 (duzentos e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos), que deve ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir de cada cobrança indevida, nos moldes do art. 398 do Código Civil, bem como em custas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

Nas razões recursais,
fls. 111/125
do

vol. 003 dos autos digitalizados,
o apelante
aleg
a
, em síntese, que:
i)
a decisão “deixou de valorar corretamente as provas colhidas nos autos e, mesmo sem a produção de qualquer laudo técnico (perícia), imputou ao SAFRA a responsabilidade pelo insucesso da ABREVO no lançamento das garantias”;
ii)
não houve prova sobre a suposta falha nos sistemas do SAFRA,
eis que os e-mails e o testemunho não foram conclusivos
;
iii)
“
o sistema SAFRA EMPRESA funcionou adequadamente para todos os milhares de clientes, não havendo motivos para se acreditar que o mesmo teria ficado inutilizado – pelo período de 2 (dois) meses – somente pela ABREVO”.

A
apelada apresentou contrarrazões às fls.135/205 do vol.003 dos autos digitalizados, pugnando que seja negado provimento ao apelo.

A controvérsia posta no presente recurso cinge-se em verificar se a demora na emissão das duplicatas online ocorreu por culpa exclusiva do banco apelante.

Para o deslinde da questão em comento, afigura-se relevante, antes, bem delinear os termos da ação originária.

Trata-se na origem de ação
ordinária
ajuizada pela apela
da
em face do apela
nte
,
na qual
alega
ter firmado com o banco apelante “Cédula de Crédito Bancário nº 002299366, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 91.545,17 (noventa e um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos), mediante débito em conta, sendo a primeira com vencimento em 19/01/2015 e a última no dia 14/12/2015.
Na ocasião, r
estou estabelecido que referida contratação seria garantida por meio de cessão fiduciária de duplicatas vincendas, em que a requerente, ora apelada, figuraria como sacadora, que deveriam ser entregues ao apelante até o dia 02/01/2015, no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

P
ara que as duplicatas fossem emitidas era necessário que a empresa apelada utilizasse um programa específico do Banco Safra, ora apelante, onde as duplicatas sacadas seriam cadastradas e transferidas por meio de arquivo digital.
Alega que o sistema do banco apelante para transmissão de arquivos digitais não estava funcionando corretamente e, apesar das dificuldades para fazer o cadastramento das duplicatas, a partir de 05/01/2015, o apelante passou a cobrar da apelada, mediante débito em conta, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015, valores referentes a encargos de mora por falta da garantia do contrato, que alcançaram a quantia de R$ 204.341,81 (duzentos e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos).

Alega, ainda, que não houve
inadimplemento quanto a obrigação principal e
o atraso na entrega eletrônica das duplicatas se deu exclusivamente por conta de problemas na validação dos arquivos,
que dependia

do próprio banco apelante no sistema que forneceu à apelada,
motivos pelos quais requereu a inaplicabilidade dos encargos moratórios e devolução da quantia debitada indevidamente de sua conta bancária.

O
juízo
a quo,

ao
reconhecer que houve falha no sistema do banco para inserção da garantia, proferiu sentença de procedência dos pedidos autorais para condenar o requerido, Banco Safra S/A, a ressarcir a requerente os valores indevidamente cobrados e pagos a título de encargos de mora pelo atraso na constituição da garantia da Cédula de Crédito Bancário, que perfaz a quantia de R$ 204.341,81 (duzentos e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos).

Inconformad
o
,
o banco
apelante
interp
ôs

o presente recurso
,
por meio do
qual
requer
a reforma da sentença para julgar improcedente o feito, ante a ausência de prova acerca da falha no sistema que foi disponibilizado à apelada e que o sistema funcionou adequadamente para todos os milhares de clientes, não havendo motivos para se acreditar que o mesmo teria ficado inutilizado somente pela apelada.

Da análise dos autos,
verifica-se que a apelada firmou Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) nº 002299366 com o apelante, na quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Nos termos da cláusula 10ª da Cédula de Crédito, ficou estabelecido que, em caso de mora no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela emitente,
sem prejuízo das demais cláusulas, incidir
ão
sobre os valores em débito (i) juros de mora à taxa de pactuada no campo “16” do quadro II do preâmbulo, capitalizados diariamente, e (ii) multa contratual irredutível, não compensatória, de 2% sobre o valor total da dívida.

Restou estabelecido, ainda, que
o valor do crédito seria liberado após o processamento dos Borderôs de duplicatas
dadas em garantia
, transmitidos via interne
t,
pelo sistema Safra empresas,
ao banco apelante.

Entretanto,
diante da dificuldade da apelada em apresentar as duplicatas
online
em garantia,
as partes
celebraram termo de Concessão de Prazo para Entrega de Garantia,
fls. 141/143
, onde constou que
a
cedente, ora apelada,
assumiria
o compromisso irrevogável e irretratável de, durante o prazo de tolerância, entregar ao SAFRA, ora apelante, em cessão fiduciária, duplicatas ou cheques vincendos, em montante suficiente para que a garantia atinja, ao final do prazo, no mínimo, o seu valor originariamente contratado, nos termos dos competentes instrumentos de constituição de garantia.

Em caso de mora d
a
cedente na composição/recomposição da garantia, nos termos do “caput” desta cláusula, ser
ia
por el
a
devida ao SAFRA multa “flat” no valor equivalente a 6% (seis por cento) do montante correspondente à insuficiência de garantia verificada, além da multa diária prevista no(s) instrumento (s) de constituição da Garantia, tudo sem prejuízo do vencimento antecipado da(s) operações garantida(s) em virtude de inadimplemento contratual.

P
ois bem.

E
mbora não tenha havido a inversão do ônus da prova em favor da apelada, o
conjunto probatório constante dos autos demonstra,
como bem salientado pelo juízo
a quo
,
que houve falha n
o sistema do
banco
apelante para inserção da garantia
por parte da
apelada
,
ao deixar
de
prestar a assistência necessária para a solução do problema de “layout baixado”,
o que ratifica a versão da apelada
.

Consubstanciado a isso, o
s documentos de fls.
233/301 – Vol 001 dos autos digitalizados
,

e-mails
trocados entre o banco apelante
(mesa.testes@safra)
e a apelada
demonstram que
esta
diligenciou por diversas vezes junto ao Banco
apelante
buscando a solução
do problema
de emissão das garantias
que só foi resolvido em 26/02/2015
.

N
o primeiro e-mail enviado pelo apelante, fls. 233- Vol 001, datado de 16 de dezembro de 2014, foi ressaltado o seguinte:

(...)

Para agilizarmos o processo de validaç
ão
dos arquivos, inicialmente solicitamos o envio por e-mail para realiza
ç
ão do pré-testes, ressaltamos que após valida
çã
o do arquivo no pré-teste será necessário enviá-lo através do site Safra Empresas/troca de arquivos para homologa
çã
o final.

O
arquivo remessa deve conter obrigatoriamente 10 t
í
tulos, conseq
u
entemente dever
ã
o ser os mesmos boletos em pdf para teste.

E
m 17/12/2014, às 10h56min, a apelada encaminhou o arquivo para teste. O banco apela
nte
, em 18/12/2014, às 09h40min, respondeu ao e-mail para que fossem enviados os boletos com o padrão Bradesco, tendo a apelada, no mesmo dia, encaminhado o novo arquivo com as modificações, fl. 241.

Novamente, e
m 1
8
de dezembro de 2014,
às 1
6
h
13
min,

o banco apelante encaminhou relatório de teste, fl. 239, contendo diversas ocorrências para que fossem corrigidas pela apelada, tendo esta, ainda no mesmo dia, encaminhado o novo arquivo, fl. 237.

Diante da falta de resposta, no dia 19/12/2014, a apelada encaminhou novo
e-mail
solicitado retorno,
tendo o Banco
apelante,
em resposta,

remetendo
novo relatório de ocorrência.

Em 08 de janeiro de 2015, a apelada enviou novos arquivos testes para homologação, fl. 253,
e, em resposta, o banco apelante enviou novo relatório de
erros
para correções, fl. 251.

Em 12 de janeiro de 2015, em resposta ao arquivo enviado pela apelada, o banco apelante encaminhou,
mais uma vez,
relatório
de erros
. Na oportunidade, ressaltou que faltavam pouquíssimos ajustes no arquivo, fl. 257.

Já em 14 de janeiro de 2015, a apelada encaminhou novo
e-mail
contendo o boleto corrigido
e, em resposta,
o banco apelante,
em resposta, aponta a ocorrência de outros

erros
para correção, fl. 273,
o qual foi
respondido pela apelada no mesmo dia.
N
a oportunidade foi encaminhado o novo boleto para validação
pelo banco apelante
.

Em 09/02/2015, fl. 287, a apelada, após a contratação de uma empresa terceirizada para tentar solucionar a questão, e demonstrando preocupação com a situação, encaminhou
e-mail
para o banco apelante informando a incorreção encontrada no valor e solicitando a resolução do problema. Vejamos:

Silvio e Mesa de teste, bom dia!

De acordo com nossa última conversa na sexta-feira (06/02/15) a PC Sistemas analisou o novo Layout passado pela Mesa de teste e mesmo assim o cálculo que a nossa rotina está fazendo e enviando via boleto está correto.

Novamente a PC Sistema Afirma que o Valor correto para o DV é o 2 e não o 6.

Em anexo segue documentação da PC.

(...) o que vamos fazer?

E
m resposta, no dia 10/02/2015,
fl. 287,
o banco apelante encaminhou novo
e-mail

alegando que as demais informações no boleto est
avam
corretas e solicit
ou
a inserção apenas da informação : “
SACADOR AVALISTA --- PAGADOR AVALISTA, informar nome da empresa e
CNPJ”
. No dia 12/02/2015, foi enviado, pela apelada, o documento na forma solicitada, fl. 285.

Já em 13/02/2015, fls. 281/283, o banco apelante encaminha
novo e-mail no qual informou a ocorrência de novos erros nos boletos e solicitou a correção
. Na ocasião, alegou que “
De acordo com as circulares nº 3.598 e 3.656 da Nova Convenção da Febraban, os boletos de cobrança sofrerão alterações para padronização, aguardamos novos boletos com as correções acima e já com as alterações.”

Após as diversas tratativas sem êxito, e
m
23 de fevereiro de 2015
, fl. 299, a apelada encaminhou e-mail para o banco apelante solicitando uma reunião com a
sua
diretoria para ajudar na solução da questão. Veja-se:

Pessoal, boa tarde.

Eu não posso acreditar que não existe alguém “competente” para resolver esse tipo de assunto.

Nunca levamos tanto tempo para homologar um boleto bancário!

Desde dezembro de 2014 está “rolando” esse problema?

Vou marcar uma reunião com a diretoria do Safra para nos ajudar!

Após
o
respectivo e-mail, o banco apelante, em
26/02/2015
, fl. 301,
informou
que o processo estava concluído, ocasião em que encaminhou anexo
a
homologação de boletos.

Assim, os e-mails demonstram que a cada vez que a apelada corrigia e enviava o arquivo corrigido, o banco apelante emitia novo relatório de erros para correção, o que impedia que a apelada enviasse as duplicatas online para garantir a operação de crédito realizada, situação que perdurou até 26/02/2015.

Acontece que durante todo esse tempo em que a apelada estava em tratativas com o banco apelante para implantação do sistema de homologação dos boletos, o banco apelante passou a promover descontos em sua conta bancária referente à multas pela falta de garantia, fls.307/
313
.
Vejamos:

05/01/2015
–
(R$
2.872,77
)
;
07/01/2015
–
(R$
42.000,00
)
;
12/01/2015
–
(R$
14.137,70
)
;
19/01/2015
–
(R$
14.185,28
)
;
26/01/2015
–
(R$
13.207,32
)
;
02/02/2015
–
(R$
12.994,12
)
;
09/02/2015
–
(R$
15.648,05
)
;
18/02/2015
–
(R$
15.691,28
)
;
23/02/2015
–
(R$
15.755,41
)
;

02/03/2015
–
(R$
14.573,06
)
; 09/03/2015
–
(R$
17.891,16

e
R$
3.643,27
)
; 16/03/201 -
(R$
10.718,89
)
; 23/03/2015 –
(R$
7.297,65
)
;

e
30/03/2015 –
(R$
3.725,85
)
.

A
testemunha ouvida em juízo, Marcelo Lima de Castro, confirmou os fatos descritos na exordial e, na oportunidade ressaltou que “
o setor financeiro da empresa contava com o auxílio de três profissionais de tecnologia da informação, e que apesar de todo o esforço diário para a solução do problema e do reiterado contato com o suporte do Banco requerido, o problema de utilização do sistema de inserção das duplicatas com garantia perdurou por longo período
”. Relatou, ainda, que foram realizadas reuniões com o Gerente do Banco Safra para expor a situação, notadamente da impossibilidade de inserção de garantia e cobranças indevidas de penalidade decorrente da referida ausência, tendo
ainda

mencionado
que o banco chegou até mesmo a restituir algumas parcelas cobradas a título de penalidade por ausência de garantia.

P
elas provas dos autos, verifica-se que
a apelada demonstrou as diversas reclamações
e dificuldades
realizadas quanto ao sistema
do banco
para
implementação das
garantias
da Cédula de Crédito Bancária com ele acordada.
Os e-mails demonstram a preocupação e insatisfação da parte autora, ora apela
da
, quanto a solução do problema,
que só foi resolvido após o e-mail enviado pela empresa apelada solicitando uma reunião com a diretoria do banco apelante.

Nota-se, portanto, que a apelada não deu causa a demora do envio das duplicatas online, haja vista que o atraso foi decorrente dos diversos erros apresentados pelo sistema do banco para realização da transferência dos arquivos.

Nessa perspectiva, correto o entendimento do magistrado
a quo
de que “
o caso se amolda ao art. 476 do Código Civil
1
, de modo que antes de cumprida sua obrigação, não pode um dos contratantes exigir o implemento da obrigação do outro. Em outras palavras, não viabilizando a inserção da garantia e ciente das dificuldades enfrentadas pela autora, não poderia o Banco considerar que a requerente estaria em mora por insuficiência de garantia e cobrar a penalidade prevista no parágrafo único da cláusula terceira do Termo de Concessão de Prazo para Entrega de Garantia.
”

Ressalta-se,
ainda,
que,
mesmo diante da ausência de inversão do ônus da prova,
o
banco
apelante não trouxe nenhum documento capaz de negar os erros no sistem
a
, ou qualquer prova que afastasse sua culpa pel
a
ausência de emissão da garantia. Ao contrário, em sua contestação,
fls. 389/401, Vol.001,
sem qualquer documento comprobatório,

sustenta que os problemas ocorreram por
inconsistências no próprio sistema
da apelada em emitir a garantia,
que somente foi solucionada em 26/02/2015,
quando da homologação para cobrança das duplicatas, entretanto a garantia só foi emitida em 27/03/201
5
.

Enquanto réu, cabia ao apelante o ônus probatório da existência de fato modificativo do direito do autor, relacionado a ausência de culpa
na falha do sistema de emissão da garantia
, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Na condição de instituição bancária que forneceu a Cédula de Crédito Bancário e o sistema para emissão da garantia (sistema Safra Empresas), o banco apelante não produziu prova que refutasse a supramencionada argumentação sobre a ausência de falha do seu sistema ou que a inconsistência ocorreu exclusivamente em função de equívoco na operacionalização do sistema pela autora.

Deste modo,
não obstante a irresignação da parte apelante, subsiste fundamentos hábeis à manutenção da r. sentença de primeiro grau, eis que evidenciado o
s problemas do sistema para inserção da garantia
por parte do
banco
apelante.

C
onvém ainda ressaltar que não houve nenhum atraso no pagamento das parcelas mensais por parte da apelada, pelo contrário, a prova testemunhal reafirmou que diante dos problemas apresentados no sistema do banco apelante para a emissão das garantias online preferiram antecipar e quitar a Cédula de Crédito Bancário nº
002299366,
firmada entre as partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando o trabalho adicional dos patronos da apelada nesta instância revisora,
majoro
os honorários advocatícios recursais em
2
% (
dois
por cento),
os quais, somados ao percentual fixado na primeira instância (1
0
%), totalizam 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor
da condenação
.

É como voto.

1
Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o E. relator para
CONHECER
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.